Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700208-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA AGRAVADO: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE HENRIQUE CASTELO BRANCO NEVES DA SILVA, advogado em causa própria, em face da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários de cumprimento de sentença no débito devido pela executada/agravada, sob o argumento de que seriam descabidos, nos Juizados Especiais, honorários de sucumbência em 1a instância. O agravante sustentou tratar-se os autos de processo julgado em ambas as instâncias dos Juizados Especiais, com fixação de honorários em sede recursal. Frisou tratar-se de fixação de honorários de cumprimento de sentença, conforme previsão na Súmula 517 do STJ e de acordo com precedente formado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT, no julgamento da Reclamação no 0008070-10.2018.8.07.0000 (20180020082044RCL), onde restou reconhecida a possibilidade de incidência de honorários de cumprimento de sentença nos processos submetidos ao procedimento da Lei no 9.099/95. Pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de que seja reconhecido o direito do agravante aos honorários de cumprimento de sentença, no patamar equivalente a 10% do valor atualizado da causa, determinando-se a inclusão do valor no cálculo da dívida constate do cumprimento de sentença. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido (ID no 43479053). A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, pretende o agravante o reconhecimento de seu direito ao recebimento de honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, devendo ser possibilitada a oitiva prévia da parte adversa. Não há evidente risco na demora que justifique a concessão da tutela antecipada recursal. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora